Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. TRANSFERÊNCIA DE CRIANÇA DA UNIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA QUAL ESTÁ MATRICULADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA PÚBLICA. ENSINO OBRIGATÓRIO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL. NÃO OFERECIMENTO OU OFERTA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO (LEI 8.069/90, arts. 148, IV, 208, I e II, e 209). COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ORIENTADA PELA PESSOA DA PARTE E DA MATÉRIA CONTROVERSA. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. IRRELEVÂNCIA. EXEGESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 1.058). VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1.Abstraída qualquer digressão sobre o alcance da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do tema repetitivo 1.058 às controvérsias que envolvem matrícula de criança e adolescente em escola particular, o Colégio Militar Dom Pedro II, em tendo sido criado por lei – Lei Distrital no 2.393/99 - e regulamentado pelo Decreto n. 21.298/2000, sendo vinculado, ademais, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, guardando nítida vinculação com a corporação militar, tem natureza de entidade de ensino público, conforme expressamente apregoado pelo próprio legislador (Decreto n. 21.298/2000, art. 29).
2. A competência funcional da Vara da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento de ação civil compreende as pretensões fundadas em interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente por ato comissivo ou omissivo do Estado, dos pais ou responsáveis, conforme emerge da regulação inserta no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente em ponderação com o disposto no artigo 98 desse mesmo estatuto legal, não sendo orientada pelo fato de o menor encontrar-se ou não em situação de risco, mas pelo fato de integrar a composição processual e pela natureza da prestação almejada.
3. A competência da Vara Especializada da Infância e da Juventude para ações que dispõem sobre vaga em escola pública demandada por criança ou adolescente, inclusive quando envolve transferência da unidade na qual está matriculada e frequenta, é de natureza funcional, portanto absoluta, por derivar da lei especial – Estatuto da Criança e do Adolescente -, não sendo orientada, ademais, pelo fato de a criança ou adolescente encontrar-se, ou não, em situação de risco, mas pela natureza do direito subjetivo invocado, cuja gênese é a Constituição Federal, que assegura o acesso à educação como direito fundamental.
4. Sob as regras que pautam a competência funcional reservada ao Juízo da Infância e da Juventude, ação manejada por criança ou adolescente objetivando assegurar vaga e matrícula ou transferência de unidade de instituição de ensino de natureza pública inscreve-se na jurisdição reservada ao Juízo especializado, estando sujeita à regra de competência absoluta (Lei no 8.069/90, arts. 148, 208, I e II, e 209), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente de recursos repetitivos (Tema no 1.058).
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.